Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720275-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) BERNARDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Agravado(s) SILVANIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E OSMARINA SILVEIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bernadete de Oliveira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID origem 64292535) que, nos autos da ação de usucapião n. 0702910-02.2019.8.07.0008, ajuizada contra Silvania de Oliveira e Osmarina Silveira de Oliveira, declinou da competência em favor do Juízo Fazendário, diante da manifestação expressa do Distrito Federal aduzindo interesse na demanda, sob a alegação de ser proprietário do imóvel em litígio nos autos. A agravante opôs embargos declaratórios contra a decisão (ID 64873507), os quais foram rejeitados liminarmente pelo Juízo de origem (ID 65654515). Em suas razões recursais (ID 17289516), a agravante narra que ajuizou ação de usucapião contra as agravadas, oportunidade na qual o Juízo originário determinou a intimação da Terracap e do Distrito Federal para que se manifestassem quanto à existência de interesse na lide. Ato contínuo, advindas as manifestações, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. A Terracap informou não ter interesse no feito e o processo seguiu diretamente ao órgão ministerial, independentemente da manifestação do Distrito Federal. O Ministério Público posicionou-se no sentido de que o imóvel litigioso é bem público e, por conseguinte, não pode ser adquirido por usucapião. Pugnou, assim, pela adequação da causa de pedir e do pedido constantes na petição inicial. A agravante, instada a se manifestar, reservou-se a falar somente após a manifestação do ente distrital, o qual ainda não havia sido intimado. O Distrito Federal, então, peticionou informando haver interesse no feito, haja vista o imóvel em questão estar situado em área pública. O Juízo de origem, então, acatando a manifestação do ente, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Argumenta a agravante que foi surpreendida pela decisão do julgador, pois não lhe foi oportunizada a adequação do pedido. Desse modo, aduz que houve violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, insculpido no art. 10 do CPC. Discorre que, mesmo nos casos em que o magistrado se vale de fundamento cognoscível de ofício, deve ser dada às partes o direito de se manifestarem. Afirma também que só seria cabível o declínio da competência caso a recorrente insistisse no pedido de usucapião, o que legitimaria a presença do Distrito Federal. Todavia, aduz ter manifestado interesse em adequar seu pedido inicial ao pleito de “interdito proibitório”, o qual, por ter natureza possessória, afastaria o interesse do ente distrital, subsistindo, assim, a competência do Juízo Cível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência da Vara Cível do Paranoá. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID origem 40283840). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a alteração do pedido inicial para o pleito de “interdito proibitório” foi apenas ventilada na interposição do presente recurso. Ademais, como já houve contestação no feito, via de regra, seria o caso de aplicação do art. 329, I e II, do CPC[1], que preconiza a anuência da parte ré para alteração do pedido ou da causa de pedir. Além disso, é pertinente mencionar que a decisão se deu com fundamento na regra de competência absoluta prevista no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal[2]. Desse modo, em linha de princípio, admite-se que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, segundo a dicção do art. 64, § 1o, do CPC[3], sem prévia manifestação da parte autora. Em complemento, destaca-se que a decisão do Juízo de origem encontra guarida na orientação consubstanciada no Enunciado n. 4 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, segundo a qual: “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015”. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade do provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o declínio da competência não trazer qualquer risco imediato ao bem em litígio. Sendo possível, em tese, que o Juízo da Fazenda Pública examine eventual pedido de tutela de urgência. Conclui-se, portanto, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Concluídas as diligências, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. [2] Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) [3] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.